Tribunal: TJDFT
Processo: 0751174-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONSIGNAÇÃO DE VALORES A MENOR EM JUÍZO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais apontadas na inicial da ação, à luz de perícia técnico-contábil que se apresentou, demanda um maior aprofundamento na seara das provas, debate a ser realizado na fase processual própria, com a instauração do contraditório.
2. Não se extraindo dos autos a plausibilidade do direito afirmado pelos agravantes, correta a decisão que nega a antecipação dos efeitos da tutela invocada em ação de revisão contratual para depositar em juízo valores a menor, ressaltando-se que tal depósito não tem o condão de desconstituir a mora, nem impede a adoção de medidas restritivas contra o depositante.
3. O simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para impedir a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Recurso conhecido e não provido.